Tribunal: TJSP
Processo: 0000517-92.2017.8.26.0621
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0000517-92.2017.8.26.0621/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante
THAINÁ PERES DOS SANTOS, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 14673
2
Embargos de Declaração no 0000517-92.2017.8.26.0621/50000
Comarca de Lorena Vara Criminal
Embargante: Thainá Peres dos Santos
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 14673
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REEXAME
DE
QUESTÃO JÁ DECIDIDA NÃO CABIMENTO. Incabíveis
os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre
a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de
prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por
finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade
ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes
tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Thainá Peres dos Santos opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 599/612, que, por V.U, deu
parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, somente para
absolvê-la do crime do artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
estendendo-se ao corréu Alisson Luciano Gabriel os efeitos do recurso,
para os mesmos fins, nos termos do artigo 580 do Código de Processo
Penal, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
Em suas razões, a embargante alegou que houve
omissão e contradição no V. Acórdão, por ter ele acatado o depoimento da
embargante, prestado em sede inquisitiva, e não a versão prestada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 14673
3
Juízo; e por não ter analisado as contradições dos depoimentos dos
policiais na ocasião do flagrante e prestados em Juízo. Assim, requereu que
a sentença e todos os atos processuais ocorridos a partir da audiência sejam
declarados nulos, prequestionando a matéria (fls. 02/06 do incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver no julgado
um dos defeitos naquele elencado, o que in casu, não ocorre.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição,
pretendendo a embargante, na verdade, o reexame das teses e matérias já
submetidas a julgamento, que foram devidamente apreciadas.
Em outras palavras, no V. Acórdão, as questões
apontadas relativas à valoração das provas foram analisadas e decididas de
forma suficientemente fundamentada, conforme se verifica às fls. 04/14 do
V. Acórdão e 602/612 dos autos.
Cumpre ressaltar ainda que o magistrado não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 14673
4
obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando
que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua
convicção de forma fundamentada, sendo-lhe facultado, desse modo, o
exame explícito de questões desnecessárias ao objeto da discussão ou de
assuntos que ficarem logicamente superados, como no caso dos autos.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode haver
modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente para eliminar da
decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, ponto de
referência para o recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo Nonato, in RF,
133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "O
órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a motivação,
pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado,
exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos
artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo
Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág.
18.640).
Desta forma, insurgindo-se a parte contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez
que não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa,
mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme
disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 14673
5
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de
imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir
a questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000,
Relator
Desembargador
SOUZA
NERY,
julgado
06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar que o
prequestionamento de matéria considerada como constitucional, para
garantir acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir o
julgador a reexaminar sua própria decisão.
Assim, ainda que entenda a Defesa sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000517-92.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 14673
6
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido,
nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de
Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator